Tribunal: TJSP
Processo: 1010205-83.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Embargos de terceiro. Sentença que reconheceu que à época da aquisição do bem inexistia anotação acautelatória de direito no registro de imóveis e que presunção de aquisição em boa-fé não restou descaracterizada. Verbas sucumbenciais que haviam de ser impostas somente aos embargados ante seu decaimento e o princípio da causalidade, nada importando nessa equação o fato de ter sido afastada a

Ementa:
Embargos de terceiro. Sentença que reconheceu que à época da aquisição do bem inexistia anotação acautelatória de direito no registro de imóveis e que presunção de aquisição em boa-fé não restou descaracterizada. Verbas sucumbenciais que haviam de ser impostas somente aos embargados ante seu decaimento e o princípio da causalidade, nada importando nessa equação o fato de ter sido afastada a alegação de nulidade de citação e da intimação da devedora. Verba honorária corretamente fixada. Recurso parcialmente provido.